Tribunal: TJES
Processo: 5000068-88.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000068-88.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA

APELADO: Chefe do Setor de Fiscalização Tributária da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Alegre e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA. contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível de Alegre/ES, que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado em face do MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. A impetrante buscava a dedução do valor dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a impetrante tem direito à dedução do valor dos materiais utilizados na construção civil da base de cálculo do ISSQN, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal reafirma a recepção do art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968 pela Constituição de 1988, mas reconhece que a interpretação sobre seu alcance é matéria infraconstitucional, de competência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ISSQN corresponde ao valor total do serviço, salvo nos casos em que os materiais são produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele comercializados com incidência do ICMS, conforme a Súmula 167 do STJ e precedentes recentes.

5. No caso concreto, a impetrante não comprovou que os materiais utilizados na obra foram produzidos fora do local da prestação do serviço e comercializados com incidência do ICMS, o que inviabiliza a dedução pretendida.

6. Sendo o mandado de segurança cabível apenas para a tutela de direito líquido e certo, a ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A dedução do valor dos materiais utilizados na construção civil da base de cálculo do ISSQN somente é permitida se forem produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele comercializados com incidência do ICMS.

2. A ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: DL nº 406/1968, art. 9º, § 2º; LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.497/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29.06.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.548.130/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.06.2023; STJ, REsp nº 1.916.376/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.03.2023; STJ, Súmula 167.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000068-88.2022.8.08.0002

RECORRENTE: CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA. interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Alegre/ES, nos autos do
Mandado de Segurança
, ajuizado por recorrente em face do MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, que denegou a segurança pleiteada.

A controvérsia recursal centra-se na possibilidade de dedução do valor dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISSQN devido ao Município de Alegre.

Sem delongas, já adianto que a sentença deve ser mantida.

Saliento, inicialmente, que no julgamento do RE nº 603.497/MG de Relatoria da Ministra Rosa Weber, o Excelso Pretório apenas reafirmou a recepção constitucional do art. 9º, §2º, do DL nº 406/1968, aduzindo que tal tese
não

constituiu empecilho à interpretação do significado específico do art. 7º, §2º, I, da Lei Complementar nº 116/2003.

Assim sendo, o E. STF consignou que a solução quanto ao alcance da autorização para a dedução dos materiais empregados no fornecimento de concreto da base de cálculo do ISS está a cargo do Superior Tribunal de Justiça.

Transcrevo os trechos elucidativos do voto condutor da Ministra Relatora:

“(...)

Em suma, firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à recepção do Decreto-Lei nº 406/1968 pela Constituição de 1988. No que tange ao
alcance específico do seu art. 9º, § 2º, alíneas a e b, porém, não há entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista se tratar de questão infraconstitucional.

Nesse linha, recordo elucidativo acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte que rechaçou – por versar sobre legislação infraconstitucional -, a subida de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que negara a dedução, da base de cálculo do ISS, do valor dos materiais adquiridos de terceiro, com base na exegese do art. 9º, § 2º, a, do DL 406/1968 (RE 568204 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 15.9.2009). No mesmo sentido: AI 634934 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 23.6.2009.

Exposto o alcance da jurisprudência desta Casa quanto à matéria, resta aferir, ao exame da inconformidade veiculada pelo ora agravante, os fundamentos que levaram o STJ a dar provimento ao recurso especial interposto, de modo a verificar se há efetiva contraposição de fundamentos e conclusões e, por consequência, se existe óbice à manutenção da sentença, como alega o agravante.

O acórdão de origem, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, havia se circunscrito a aplicar a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da recepção do art. 9, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968 pela Carta de 1988.

Esse acórdão veio a ser reformado pela decisão monocrática do Ministro do STJ Humberto Martins, em que não se tece consideração alguma sobre a jurisprudência do STF. Simplesmente nela se afirma que a jurisprudência do STJ “
pacificou o entendimento de que a base de cálculo do ISS é o preço total do serviço, de maneira que, na hipótese de construção civil, não pode haver a subtração do material empregado para efeito de definição da base de cálculo
” (fl. 238).

(...)

Essa orientação, estritamente assentada na exegese da legislação infraconstitucional, não se contrapõe à firme jurisprudência desta Corte Suprema
. Acolhê-la, deixar de aplicá-la ou perfilhar interpretação diversa, tudo isso se insere na esfera de competência constitucionalmente conferida ao Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Como a LC nº 116/2003 veiculou preceitos idênticos, em seus aspectos essenciais, àqueles do DL nº 406/1968, subsiste a divergência interpretativa quanto ao real alcance da autorização para dedução de materiais na base de cálculo do ISS pago pelos serviços de construção civil.

A solução dessa divergência está a cargo do Superior Tribunal de Justiça, no desempenho da sua função constitucional de preservar a autoridade e uniformizar a interpretação das leis federais (art. 105, III, a e c, da CF).

A propósito, o STJ editou a Súmula 167, consolidando o seu entendimento de que o fornecimento de concreto, para construção civil, caracteriza prestação de serviço, sujeitando-se à incidência do ISS, e não do ICMS:

O fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS.

Essa súmula é relevante para o deslinde do processo em foco, haja vista tratar precisamente de serviços de concretagem, em que a autora, recorrente do extraordinário e ora agravada, sustenta o seu direito a abater, da base de cálculo do ISS, os materiais fornecidos na prestação do serviço, como o cimento, a brita, a areia etc. (fl. 3 dos autos).

Pois bem, firmada a premissa de que
o
serviço de concretagem
está sujeito ao ISS, o STJ passou a enfrentar a questão relativa à base de cálculo e, especificamente, ao direito à dedução dos valores gastos com materiais, conferindo-lhe resposta negativa.
”

Desta feita, a interpretação relativa à possibilidade de dedução do valor dos materiais fornecidos pelo prestador no serviço de concretagem diz respeito à matéria infraconstitucional, sendo, portanto, de competência do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento indicado no julgamento da repercussão geral no sentido de que
a base de cálculo do ISS é o custo do serviço na sua totalidade, motivo pelo qual não se deduz de sua base de cálculo o valor dos materiais utilizados pela prestadora de serviço, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele comercializados com a incidência do ICMS. Confira-se recente precedente da Primeira Turma do C. STJ bastante elucidativo:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN DE MATERIAIS PRODUZIDOS NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. NOVEL ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.497/MG (TEMA 247), RELATORA MINISTRA ROSA WEBER (DJE 13/8/2020). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NA ORIGEM, DE QUE OS VALORES DESCRITOS NA CDA REFEREM-SE À INCLUSÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no primeiro julgamento do Recurso Extraordinário 603.497/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 247), concluiu pela "possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil" (RE 603.497/MG, relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 7/5/2010).

2. Alinhando-se a essa decisão vinculativa da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer a legalidade da dedução do custo dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do imposto municipal, como se depreende dos seguintes julgados: EDcl no AgRg no REsp 1.557.058/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018; REsp 1.678.847/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017.

3. Contudo, recentemente, o Pleno do Supremo Tribunal Federal reapreciou o Recurso Extraordinário 603.497/MG, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, para explicitar a legitimidade da interpretação conferida por essa Corte Superior ao art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei 406/1968, que, apesar de restritiva, não negou a premissa de recepção do dispositivo legal pela Constituição Federal.

4. Seguindo a novel orientação da Suprema Corte, prevaleceu na Primeira Seção deste Tribunal Superior a tese de que a dedutibilidade da base de cálculo do ISSQN não abrange os materiais que são produzidos no local da prestação de serviços ou adquiridos de terceiros e empregados na construção civil. Precedentes: REsp 1.916.376/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 18/4/2023; AgInt no AREsp 1.620.140/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1º/10/2020; AgInt no AREsp 1.892.536/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.

5. Na hipótese dos autos, da leitura da sentença de improcedência (fls. 121/128) e do acórdão que negou provimento ao recurso apelatório (fls. 162/172), fica claro que a parte recorrente pretende deduzir da base de cálculo do ISSQN os materiais produzidos pelo prestador dentro do local de prestação dos serviços, o que contraria a jurisprudência desta Corte Superior e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 604.497/MG sob a sistemática da repercussão geral.

6. Ainda que se entenda que a pretensão engloba também a dedução das mercadorias produzidas pelo próprio prestador fora do local da realização dos serviços, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, porque o Tribunal de origem reconheceu a ausência de comprovação de que os valores descritos na CDA referem-se a materiais utilizados na prestação de serviço de construção civil.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

7. O argumento de que a delimitação dos valores dos materiais de construção poderia ser feita em liquidação de sentença não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida.

8. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

9. Agravo interno a que se nega provimento. Majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor da parte agravante em 10% (dez por cento) do valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do dispositivo.

(AgInt no AREsp n. 1.548.130/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Confira-se, também, a ementa do RE nº 603.497:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAL EMPREGADO. DEDUÇÃO.
RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, “A”, DO DL 406/1968. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada na decisão agravada, circunscreve-se a asseverar recepcionado, pela Carta de 1988, o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968, sem, contudo, estabelecer interpretação sobre o seu alcance nem analisar sua subsistência frente à legislação que lhe sucedeu – em especial, a LC 116/2003 -, tarefas de competência do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso,
o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte,

porque
, sem contrariar a premissa de que o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968 foi recepcionado pela atual ordem constitucional, e considerada, ainda, a superveniência do art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003,
restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos preceitos infraconstitucionais, para concluir pela
ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no fornecimento de concreto,
por empreitada, para construção civil.

3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para, reafirmada a tese da recepção do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968 pela Carta de 1988, assentar que sua aplicação ao caso concreto não enseja reforma do acórdão do STJ, uma vez que aquela Corte Superior, à luz do estatuído no art. 105, III, da Constituição da República, sem negar a premissa da recepção do referido dispositivo legal, limitou-se a fixar-lhe o respectivo alcance.

(RE 603497 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020)

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ISSQN – DEDUÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS – SENTENÇA CONTRÁRIA À INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA CONFERIDA PELO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A empresa apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indébito tributário pretendendo excluir da base de cálculo do ISSQN os materiais empregados nos serviços de pavimentação e drenagem objeto do contrato nº 112/2019.

2 - O Supremo Tribunal Federal revisitou o Tema nº 247 (RE 603.497/MG), ratificando a sua posição relativa à recepção do art. 9º, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Decreto-Lei 406/1968 pela Constituição de 1988, oportunidade em que destacou que o alcance específico do dispositivo constitui matéria de índole infraconstitucional.

3 - Ou seja, sua interpretação incumbiria ao STJ, tendo referida Corte “há muito consolidado o entendimento de que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir os materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS. Precedentes.” (REsp n. 1.916.376/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 18/4/2023).

4 - A sentença apelada vai de encontro ao recente entendimento do Tribunal da Cidadania que, adotando tese mais restritiva, concluiu que o abatimento a que se refere o art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003, somente se aplica às mercadorias excepcionadas pelos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa, isto é, às mercadorias produzidas pelo prestador fora do local da prestação de serviços, pois estas se sujeitam ao ICMS.

5 - Recurso conhecido e provido. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000037-96.2021.8.08.0004. 4ª Câmara Cível. Relator: FABIO BRASIL NERY. Data: 17/05/2024)

Na hipótese dos autos, exatamente como consignado pela i. Magistrada, verifica-se que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os materiais utilizados na realização do objeto do Contrato de Empreitada nº 027/2018, constante da notificação nº 052/2021, foram efetivamente produzidos pelo prestador fora do local da obra e comercializados com a incidência do ICMS.

Ressalte-se que se trata de mandado de segurança, cuja natureza exige a apresentação de prova pré-constituída para demonstrar, de forma inequívoca, a existência de direito líquido e certo. No entanto, a apelante não juntou aos autos qualquer elemento probatório que permitisse a comprovação de suas alegações, restando evidente o não cumprimento do ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que reforça a correção da sentença apelada ao indeferir a segurança pleiteada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões